Tribunal: STF
Processo: ARE 1408703
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Sétima Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (eDOC 105, p. 4): 



    “ADMINISTRATIVO. CUMULAÇÃO DE PENSÃO MILITAR COM DOIS VENCIMENTOS DE CARGO DE PROFESSOR. 1. A sentença condenou a União a restabelecer o pagamento de pensão militar, que consiste em obrigação de pagar por tempo indeterminado e, assim, não há hipótese a ensejar a dispensa de remessa necessária. 2. A Impetrante, que recebe vencimentos provenientes de dois cargos de professora, teve cancelada a pensão militar a partir de 18/04/2021, porque na data de óbito do instituidor, ocorrido em 17/08/1976, vigorava a Lei nº 3.765/1960 em sua redação original, que no art. 29 permitia a acumulação “de duas pensões militares”; ou “de uma pensão militar com proventos de disponibilidade, reforma, vencimentos, aposentadoria ou pensão proveniente de um único cargo civil”. A sentença determinou o restabelecimento do pagamento da pensão militar. 3. Conforme pacífico entendimento do STF e do STJ, para fins de pensão aplica-se a legislação em vigor na data do óbito do instituidor, que, no caso, não admite a tríplice acumulação de benefícios. Não obstante, o STF firmou o entendimento de que em caso de cumulação de proventos decorrentes de cargos acumuláveis na forma da Constituição não haveria impedimento à acumulação com pensão militar, mesmo em se tratando de militar falecido sob a égide da Lei nº 3.760/1965, em sua redação original (cf. ARE 1.194.860; RE 1.264.122 AgR). Nesse mesmo sentido vem decidindo essa Eg. 7ª Turma (AC nº 5000240-94.2021.4.02.5101; AC nº 0136811-02.2017.4.02.5101). 4. Assim, em consonância com o entendimento que prevalece no STF e neste Eg. Tribunal, deve ser reconhecido a autora o direito de receber a pensão militar, cumulativamente com os seus proventos decorrentes do exercício de dois cargos de professora. 5. Apelação da União e remessa desprovidas.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 37, XVI, da Constituição da República, bem como ao decidido no julgamento do Tema 921 da sistemática de repercussão geral. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que o acórdão contrariou o entendimento do Supremo Tribunal Federal ao concluir ser possível a cumulação de dois proventos, referentes ao cargo de professora, com pensão militar (eDOC 117).



    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso ante a necessidade de análise de norma infraconstitucional, bem como pela ausência de ofensa direta à Constituição da República (eDOC 134).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação e da remessa necessária, asseverou que (eDOC 105, pp. 2/3): 



    “A impetrante recebe dois vencimentos decorrentes de duas matrículas nos cargos de professora, um exercido junto ao Município de Nova Iguaçu e o outro vinculado ao Governo do Estado do Rio de Janeiro (evento 1, CHEQ 8 e 9). O Serviço de Veteranos e Pensionistas, entendendo haver cumulação indevida de benefícios, vedada pelo art. 29 da Lei nº 3.765/1960, enviou carta com data de 18/03/2021(evento 1, PADM7, p. 2) determinando à impetrante que apresentasse documento demonstrando o cancelamento de um dos benefícios, sob pena de cancelamento da pensão militar. Como nenhuma providência foi adotada, a pensão militar foi cancelada a partir de 18/04/2021 (evento 1, OUT 4).



     Na data de óbito do instituidor da pensão, ocorrido em 17/08/1976 (evento 1, OUT6), vigorava a Lei nº 3.765/1960 em sua redação original, que limitou o recebimento de benefícios, permitindo, no art. 29, a acumulação “de duas pensões militares”; ou “de uma pensão militar com proventos de disponibilidade, reforma, vencimentos, aposentadoria ou pensão proveniente de um único cargo civil”. 



    Conforme pacífico entendimento do STF e do STJ, para fins de pensão aplica-se a legislação em vigor na data do óbito do instituidor, que, no caso, não admite a tríplice acumulação de benefícios. 



    Não obstante, o STF, analisando a questão à luz da Constituição de 1988, firmou o entendimento de que em caso de cumulação de proventos decorrentes de cargos acumuláveis na forma da Constituição, não haveria impedimento à acumulação com pensão militar, mesmo em se tratando de militar falecido sob a égide da Lei nº 3.760/1965, em sua redação original (...).



    (...)



    Assim, em consonância com o entendimento que prevalece no STF e neste Eg. Tribunal, deve ser reconhecido à autora o direito de receber a pensão militar, cumulativamente com os seus proventos decorrentes do exercício de dois cargos de professora.”



    Verifica-se que o Tribunal de origem não divergiu do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no sentido da possibilidade de acumulação de remunerações de cargos constitucionalmente acumuláveis com pensão por morte de militar. Nesse sentido: 



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE DOIS CARGOS PÚBLICOS DE MÉDICO COM PENSÃO MILITAR. ARTIGO 37, INCISO XVI, ALÍNEA C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.117.555-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 13.6.2018). 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECEBIMENTO DE PROVENTOS E REMUNERAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS ACUMULÁVEIS E PENSÃO MILITAR. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL. 1. A conclusão do Tribunal de origem não diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Precedente. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.” (RE 612.764-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 17.10.2016).



    Ademais, mesmo que assim não fosse, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, além do reexame de fatos e provas. Dessa forma, resta demonstrado a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CUMULAÇÃO DE PENSÃO MILITAR E APOSENTADORIAS. NECESSÁRIO REEXAME DE PROVAS E INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.081.287-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 18.10.2018).



    Quanto à alegação do Recorrente de que incide, na hipótese, o Tema 921 da repercussão geral, não merece prosperar. 



    Com efeito, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao analisar o ARE 848.993-RG, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 23.03.2017, Tema 921, com repercussão geral reconhecida, fixou a seguinte tese:



     “É vedada a cumulação tríplice de vencimentos e/ou proventos, ainda que a investidura nos cargos públicos tenha ocorrido anteriormente à EC 20/1998.” 



     Na oportunidade, a ementa restou assim redigida: 



     “Recurso extraordinário com agravo. 2. Percepção de provento de aposentadoria cumulado com duas remunerações decorrentes de aprovação em concursos públicos. Anterioridade à EC 20/98. Acumulação tríplice de remunerações e/ou proventos públicos. Impossibilidade. Precedentes. 3. Repercussão geral reconhecida com reafirmação da jurisprudência desta Corte. 4. Recurso extraordinário provido.”



    No precedente da repercussão geral a controvérsia envolve a aplicação do art. 11 da EC 20/98 à acumulação de proventos de uma aposentadoria no cargo de professor com duas remunerações, todas referentes a cargos de professor, nas hipóteses em que os ingressos tenham ocorrido antes da publicação da EC 20/98. Em tal precedente da repercussão geral, trata-se de tríplice acumulação (uma aposentadoria com duas remunerações) todas decorrentes do mesmo cargo de professor. 



    Diferente é a hipótese dos autos, em que se cuida de acumulação de duas aposentadorias, no cargo de professor, permitida pela Constituição Federal (redação anterior à EC 20/98), com pensão militar. 



    Assim, constato que a questão ora em exame é diversa da discutida no Tema 921. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil.



    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de novembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente